Tribunal: TJES
Processo: 5007336-68.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007336-68.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO SILVARES CURY e outros (2)
RECORRIDO: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PLATAFORMA DE DELIVERY. REPASSE DE VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR COMERCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança. A parte autora (sócios de empresa baixada) obteve a condenação da ré (iFood) ao pagamento de saldo residual de vendas (R$11.984,45), retido pela plataforma após o encerramento da conta bancária cadastrada. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente na origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a retenção dos valores pela plataforma é lícita diante da falha cadastral dos autores (conta encerrada) ou se configura enriquecimento sem causa; e (ii) se o entrave no recebimento dos valores gera dano moral indenizável aos autores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação dos serviços e a existência do saldo são incontroversas. Embora o entrave inicial tenha decorrido do encerramento da conta bancária pelos autores, a retenção perpétua dos valores pela plataforma, mesmo após solicitações administrativas, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Entraves sistêmicos não justificam a apropriação de receita de terceiros.

4. Quanto ao dano moral, a situação caracteriza inadimplemento contratual e desacerto comercial, sem violação aos direitos da personalidade. Houve concorrência de culpa dos autores, que baixaram a pessoa jurídica e a conta bancária antes da liquidação dos haveres, gerando o imbróglio administrativo. Os prejuízos financeiros resolvem-se pelas perdas e danos materiais (correção e juros).

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos inominados conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. A falha cadastral ou o encerramento de conta bancária pelo parceiro comercial não autoriza a plataforma de serviços a reter indefinidamente valores devidos, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. O inadimplemento contratual ou desacerto comercial, mormente quando há contribuição da parte autora para o entrave administrativo, não enseja indenização por danos morais, salvo comprovação de ofensa aos direitos da personalidade."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007336-68.2024.8.08.0021

RECORRENTES/RECORRIDOS: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., GABRIEL CURY MODENESI PEREIRA e RICARDO SILVARES CURY

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PLATAFORMA DE DELIVERY. REPASSE DE VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR COMERCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança. A parte autora (sócios de empresa baixada) obteve a condenação da ré (iFood) ao pagamento de saldo residual de vendas (R$11.984,45), retido pela plataforma após o encerramento da conta bancária cadastrada. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente na origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a retenção dos valores pela plataforma é lícita diante da falha cadastral dos autores (conta encerrada) ou se configura enriquecimento sem causa; e (ii) se o entrave no recebimento dos valores gera dano moral indenizável aos autores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação dos serviços e a existência do saldo são incontroversas. Embora o entrave inicial tenha decorrido do encerramento da conta bancária pelos autores, a retenção perpétua dos valores pela plataforma, mesmo após solicitações administrativas, configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Entraves sistêmicos não justificam a apropriação de receita de terceiros.

4. Quanto ao dano moral, a situação caracteriza inadimplemento contratual e desacerto comercial, sem violação aos direitos da personalidade. Houve concorrência de culpa dos autores, que baixaram a pessoa jurídica e a conta bancária antes da liquidação dos haveres, gerando o imbróglio administrativo. Os prejuízos financeiros resolvem-se pelas perdas e danos materiais (correção e juros).

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos inominados conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. A falha cadastral ou o encerramento de conta bancária pelo parceiro comercial não autoriza a plataforma de serviços a reter indefinidamente valores devidos, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. O inadimplemento contratual ou desacerto comercial, mormente quando há contribuição da parte autora para o entrave administrativo, não enseja indenização por danos morais, salvo comprovação de ofensa aos direitos da personalidade."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
GABRIEL CURY MODENESI PEREIRA e RICARDO SILVARES CURY
em face de
IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.,
na qual os autores narram, brevemente, que, na condição de sócios da empresa baixada "Estação Hambúrguer, buscaram o recebimento de saldo residual de vendas (R$11.984,45) retido pela plataforma requerida. Alegam que, apesar das tentativas administrativas, não obtiveram êxito na liberação dos valores ou no cancelamento do cadastro. Pugnam, ao final, o ressarcimento do valor devidamente atualizado, perdas e danos, bem como compensação por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14468163) com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo:

a) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a ré a proceder com o pagamento em favor dos autores na quantia de R$11.984,45 (onze mil novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil);

b) IMPROCEDENTE o pedido de perdas e danos.”.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A requerida, em suas razões (ID 14468166), defende a inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que a retenção decorreu de culpa exclusiva dos recorridos, que informaram dados bancários inválidos (conta encerrada), não havendo que se falar em condenação por danos materiais ou juros de mora, visto que a plataforma agiu em exercício regular de direito contratual.

A parte autora, por sua vez (ID 14468169), defendeu a reforma parcial da sentença exclusivamente para a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a retenção indevida de verba de natureza alimentar lhes causou prejuízos que ultrapassam o mero dissabor, obrigando-os a contrair empréstimos.

Contrarrazões dos requerentes ao ID 14468174 e da requerida ao ID 14468175.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
ambos os recursos inominado interpostos, uma vez que preencheram os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-os em seu efeito devolutivo.

Trata-se de Recursos Inominados simultâneos interpostos por ambas as partes em face da sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Ré ao pagamento de valores retidos, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

Pois bem.

Não obstante a combatividade da plataforma requerida, a tese de culpa exclusiva dos autores pelo não recebimento dos valores não merece prosperar a ponto de afastar a condenação material.

É fato incontroverso que os serviços foram prestados, as vendas realizadas e os valores recebidos pela plataforma. Ainda que a falha inicial no repasse tenha ocorrido devido ao encerramento da conta bancária pela empresa baixada, a retenção perpétua dos valores pelo iFood, mesmo após a notificação extrajudicial indicando nova conta para depósito, configura enriquecimento sem causa (Art. 884 do Código Civil).

A plataforma não pode se apropriar de receita de terceiros sob a justificativa de entraves sistêmicos ou cadastrais que poderiam ter sido solucionados administrativamente. A sentença, portanto, é irretocável ao determinar o repasse dos valores, com as devidas atualizações.

Pugnam os autores pela condenação em danos morais.

Conforme delineado na decisão de piso, a situação narrada configura inadimplemento contratual e desacerto comercial. A origem do imbróglio contou com a concorrência de conduta dos próprios autores, que procederam à baixa da PJ e da conta bancária sem prévia liquidação dos haveres junto à plataforma. Ademais, tratando-se de direito pleiteado originariamente em nome de pessoa jurídica (posteriormente sucedida pelos sócios), a configuração do dano moral exigiria prova de ofensa à honra objetiva, o que não restou demonstrado nos autos. Os transtornos financeiros alegados (empréstimos) situam-se na esfera dos danos patrimoniais, cuja reparação se dá pela atualização monetária e juros já fixados na condenação principal. Não vislumbro violação aos direitos da personalidade dos sócios apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTOS,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno ambas as partes Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)